Tribunal: TJDFT
Processo: 0732716-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE PASSAGEM AÉRA INTERNACIONAL. PASSAGEM CANCELADA PELA CONSUMIDORA. REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. TAXA DE CANCELAMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURADA. PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela requerida reduzindo o valor da indenização por dano material.

2. Conforme previsto no art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para interposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias úteis, na forma da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 3. No caso em apreço, o acórdão recorrido foi publicado em 08/07/2021, ocasião em que a embargante tomou ciência, conforme consta registrado nos autos mediante consulta à aba “expedientes”. Considerando que a parte tinha 5 dias para opor embargos, o termo final se deu em 15/07/2021, tendo a embargante apresentado a petição apenas em 20/07/2021. Sendo assim, os Embargos de Declaração são intempestivos. 4. Embargos de Declaração não conhecidos.

5. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.